Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712636-67.2019.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE BAURU E REGIÃO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTA MARIA E REGIÃO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MARANHÃO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO VALE DO CAÍ E SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTA CRUZ DO SUL E REGIÃO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S.A. E CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. CONTABILIZAÇÃO. VOTOS NULOS. CONTRIBUIÇÃO. AUMENTO. PERCENTUAL. 1. As operadoras de planos de saúde sob o modelo de autogestão não auferem lucro com as contribuições feitas pelos participantes. O tratamento a ser dado a essas operadoras deve ser diferenciado dos planos comuns, sob pena de se criarem prejuízos e desequilíbrios que elevem o ônus dos demais associados ou, até mesmo, de se inviabilizar a instituição. 2. Os votos nulos não devem ser quantificados para cômputo dos votos válidos, seja na seara eleitoral, seja na empresarial. 3. Os riscos e benefícios dos planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão são, em essência, dos próprios participantes, os quais possuem imediato interesse na recomposição do fundo, que pode se dar por meio da alteração do estatuto da entidade. 4. Apelação desprovida Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, destacando que a turma julgadora deixou de perscrutar sobre a alegação de violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, como também acerca do malferimento da dignidade dos segurados e do direito fundamental à saúde. Sem prejuízo, argumentam que o decisório hostilizado não enveredou sobre a tese recursal relativa à negativa de vigência dos princípios da solidariedade e da justiça social; e b) artigo 421 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, ao não reconhecer ser abusiva a majoração da alíquota, a turma julgadora inobservou os contornos da função social do negócio jurídico em debate, acarretando danos significativos aos segurados. Nesse sentido, colacionam julgado do TJMG com o escopo de evidenciar o dissídio jurisprudencial. Pugnam, ainda, para que as publicações relacionadas às entidades sindicais recorrentes sejam realizas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250 (ID 21653778, p. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado (ID 19360155). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido veja-se o REsp 1902988, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/2/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação ao artigo 421 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse superado tal óbice, o apelo também não poderia prosseguir em relação ao artigo 421 do Código de Processo Civil e, ainda, quanto ao dissenso jurisprudencial relacionado à necessidade de se observar o quórum previsto no estatuto para validação de decisões tomadas em assembleia, tendo em vista que a conclusão da turma julgadora, quanto à inexistência nulidade na alteração estatutária da CASSI e à higidez do quórum observado para a implementação da Décima Terceira Reforma Estatuária da Cassi, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Os apelantes sustentam a nulidade da votação ocorrida entre os dias 18 e 28 de novembro de 2019, que aprovou a reforma estatutária da CASSI, ao argumento de que os votos nulos deveriam ter sido computados. O art. 73 do Estatuto (ID 19359858) preceitua que: 'Art. 73. Para aprovação de reforma estatutária ou de proposta de extinção da CASSI, ou de destituição de membros eleitos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva, é necessário o quórum de votantes de metade do total de associados registrado no último balancete mensal publicado, mais 1 (um) associado e, destes, que no mínimo, 2/3 (dois terços) votem favoravelmente, não computados os votos em branco.’ Os apelantes alegam que o quórum necessário para atingir 2/3 dos 124.267 votantes, excluídos apenas os votos em brancos, seria de 82.070 votos ‘sim’. O referido número de votos, no entanto, não teria atingido, uma vez que o resultado final contabilizou apenas 81.982 votos. Sem razão. O referido dispositivo não faz qualquer menção aos votos nulos, que não devem ser contabilizados. (...)Não há dúvida, portanto, de que os votos nulos não devem ser quantificados para cômputo dos votos válidos, seja na seara eleitoral, seja na empresarial. (...) O aumento do percentual de contribuição e a instituição de contribuição para o custeio dos dependentes foram estabelecidos em votação da qual participaram os próprios beneficiários, nos termos do Estatuto da CASSI. Não restou configurada qualquer violação ao ordenamento jurídico em decorrência das alterações implementadas. A modificação do Estatuto revela-se fundamental à recuperação econômica da operadora, que se encontra sob o regime de direção fiscal instaurado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, por meio da Resolução Operacional – RO n° 2.439, de 19.07.2019. Os riscos e benefícios dos planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão são, em essência, dos próprios participantes, os quais possuem imediato interesse na recomposição do fundo.” (g.n.)(ID 19808530) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1762531/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/4/2021). Por fim, determino que as publicações relacionadas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250 (ID 21653778, p. 4), conforme propugnado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030